Tribunal: CARF
Processo: 10920.903577/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903577/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.488 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto retido
na fonte a título de juros sobre o capital próprio poderá ser objeto de
compensação caso tenha ocorrido a comprovação das retenções do imposto.
Aplicação da Súmula CARF no 143
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Bárbara Santos Guedes, que lhe deu provimento parcial. Votou
pelas conclusões o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903577/2011-16
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903577/2011-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 12-073.755, proferido pela
15a Turma/DRJ/RJ1, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
O presente processo trata da DCOMP de no 25019.20545.11029.1.7.02- 9066 (fls.
02/15), por meio da qual a Interessada pretende compensar débitos de IRPJ e IPI,
mediante utilização do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 4.841,33.
As compensações em questão foram examinadas pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinville – SC, tendo sido o pleito do contribuinte indeferido, nos termos do
Despacho Decisório no 941389063, de 05/07/2011 (fl. 65):
O motivo do indeferimento do pleito foi a não confirmação das seguintes retenções (cfr.
Relatório de Análise do Crédito, fl. 67):
Cientificada do despacho decisório em 20/07/2011 - fl. 59, a Interessada apresentou, em
12/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 16/18, afirmando que as
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903577/2011-16

diferenças apuradas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville – SC
correspondem a retenções que foram efetivamente realizadas pelas fontes pagadoras
Brasil Telecom S/A, Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC e METISA -
Metalúrgica Timboense S/A, conforme demonstram os informes de rendimentos em
anexo (docs. fls. 22/27).
Por sua vez, a 15a Turma/DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, cancelando as glosas de IRRF de R$ 1.151,65 e de R$ 26.883,63,
referentes às fontes pagadoras “Brasil Telecom S/A” e “METISA - Metalúrgica Timboense
S/A”, todavia, não reconheceu nenhum direito creditório, em favor da Recorrente, a título de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF.
Inexistindo saldo negativo de IRPJ, mesmo após a confirmação de parte das retenções
glosadas, deixa-se de reconhecer qualquer direito creditório em favor do interessado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
(...)
A despeito do reconhecimento das retenções referentes a Brasil Telecom S/A e a Metisa
- Metalúrgica Timboense S/A, o i. relator do v. acórdão manteve a glosa no que diz
respeito à retenção do valor de R$ 14.224,15, "uma vez que o Informe de Rendimentos
acostado aos autos não traz a identidade da fonte pagadora".
Entretanto, observa-se do documento acostado à fl. 12 da Manifestação de
Inconformidade que o valor de R$ 14.224,15 é proveniente da retenção de imposto
sobre a renda no pagamento de JCP feito pela CELESC para a ora Recorrente.
Além disso, na Ficha 53, da DIPJ/2004 (item 41), a ora Recorrente informou o
recebimento de Juros sobre Capital Próprio, receita 5706, no valor de R$ 94.827,67,
bem como a retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 14.224,15.
Se não bastassem os documentos já acostados aos autos do processo administrativo,
de acordo com o Boletim Diário da BM&FBOVESPA n° 239/2003, de 11/12/2003,
ora juntado, a Reunião do Conselho de Administração (RCA) da CELESC de
10/12/2003 decidiu por distribuir juros sobre capital próprio e, em ato subsequente,
houve o pagamento da CELESC para a ora Recorrente do valor de R$ 94.827,67 de
JCP, com a retenção de R$ 14.224,15 de imposto sobre a renda, tudo de acordo com o
"aviso de lançamento" emitido pela "Planner Corretora de Valores S.A" (doc. em
anexo).
Nesse sentido, está cabalmente demonstrado que a retenção de R$ 14.224,15 foi
realizada pela CELESC e, portanto, tal valor deve ser considerado na composição do
saldo negativo de IRPJ da ora Recorrente para fins de compensação.
Ressalte-se que todos os possíveis documentos fiscais de demonstração do pagamento
de JCP e retenção do imposto sobre a renda foram juntados pela ora Recorrente na
Manifestação de Inconformidade. Caso ainda reste alguma dúvida, requer-se desde já
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903577/2011-16

seja a Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC intimada para apresentar a
DIRF do período em questão e confirmar a realização da retenção no valor de R$
14.224,15 (quatorze mil, duzentos e vinte e quatro r ais e quinze centavos).
Por fim, a Recorrente requereu:
a) o reconhecimento da retenção de imposto sobre a renda no valor de R$
14.224,15 efetuado pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC, e, por conseguinte,
a existência de saldo negativo de IRPJ suficiente para a compensação com os débitos declarados
na DCOMP 25019.20545.11029.1.7.02-9066, com o fim de extinguir definitivamente os
respectivos créditos tributários;
b) alternativa, na hipótese de não se considerar devidamente comprovada a
retenção de imposto sobre a renda do valor de R$ 14.224,15, pleiteou-se a intimação da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC a apresentar a DIRF correspondente ao período, ou
que esclareça os fatos, caso tal informação não conste da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensação (DCOMP
de no 25019.20545.11029.1.7.02-9066, fls. 02/15), de débitos de IRPJ e IPI mediante utilização
do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003.
O acórdão de piso cancelou as glosas de IRRF de R$ 1.151,65 e de R$ 26.883,63,
referentes às fontes pagadoras “Brasil Telecom S/A” e “METISA - Metalúrgica Timboense
S/A”, todavia, não reconheceu nenhum direito creditório, em favor da Recorrente, a título de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, deixando, portanto, as compensações realizadas
por intermédio da DCOMP de no 25019.20545.11029.1.7.02-9066.
Assim, a questão devolvida para análise por este Tribunal limita-se à
discussão no tocante à comprovação do imposto de renda retido no valor de R$ 14.224,15
efetuado pela Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC, e, por conseguinte, a
existência de saldo negativo de IRPJ suficiente para a compensação com os débitos
declarados na DCOMP 25019.20545.11029.1.7.02-9066, com o fim de extinguir
definitivamente os respectivos créditos tributários
Para melhor compreensão segue trecho do acórdão de piso:
“A Interessada contesta a glosa realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joinville - SC, com base nos seguintes documentos: - “Comprovantes de Pagamento
ou Crédito de Juros sobre Capital Próprio” emitidos pela empresa Brasil Telecom S/A,
com indicação de IRRF no valor total de R$ 20.315,61 (fls. 22/24); “Comprovantes de
Pagamento ou Crédito de Juros sobre Capital Próprio” emitidos pela empresa METISA
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903577/2011-16

– Metalúrgica Timboense S/A, com indicação de IRRF no valor total de R$ 26.883,63
(fls. 25/26);
“Informe de Rendimentos de Juros sobre Capital Próprio” emitido sem a identificação
da fonte pagadora, com indicação de IRRF no valor total de R$ 14.224,15 (fl. 27).
Ora, os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras devem ser aceitos,
induvidosamente, como comprovantes válidos das retenções, tendo em vista o disposto
no art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985: “O imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Sendo assim, considero comprovadas as retenções efetuadas pelas empresas Brasil
Telecom S/A e METISA - Metalúrgica Timboense S/A, nos respectivos montantes
de R$ 20.315,61 e R$ 26.883,63.
Já no que diz respeito à retenção de R$ 14.224,15, entendo que a glosa deve ser
mantida, uma vez que o “Informe de Rendimentos” acostado aos autos não traz a
identificação da fonte pagadora.
Reconstituindo a apuração do IRPJ do ano-calendário 2003, temos então:

Como se pode perceber, a despeito de haverem sido comprovadas, em parte, as
retenções objeto de glosa, não houve nenhum crédito gerado em favor da Interessada.
À vista do exposto, dou provimento parcial à manifestação de inconformidade, no
sentido de CANCELAR as glosas de IRRF de R$ 1.151,65 e de R$ 26.883,63,
referentes às fontes pagadoras “Brasil Telecom S/A” e “METISA – Metalúrgica
Timboense S/A”, SEM RECONHECER, todavia, nenhum direito creditório, em
favor da Interessada, a titulo de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
DEIXANDO DE HOMOLOGAR, conseqüentemente, as compensações declaradas
na DCOMP de no 25019.20545.11029.1.7.02- 9066”. (Grifou-se)
Em convergência com o esposado em primeira instância, entendo que não como
acatar as razões recursais da Recorrente, já no que diz respeito à retenção de R$ 14.224,15, o
“Informe de Rendimentos” acostado aos autos não traz a identificação da fonte pagadora e
nenhum outro documento hábil foi apresentado para comprovar a efetiva retenção dos valor
indicado, condição inafastável para que se possa repetir eventual indébito dele decorrente.
Caberia à contribuinte, na ausência dos comprovantes de retenção, trazer aos autos
declaração fidedigna da fonte pagadora de que os valores especificamente retidos foram
recolhidos aos cofres públicos.
À mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que comprove a
retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e julgadora de
primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na decisão
objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903577/2011-16

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
Ressalta-se que, em consonância com a Súmula CARF no 143, a Recorrente
poderia ter provado que, em verdade, sofreu a retenção que alega por quaisquer outros meios dos
quais dispusesse:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, a partir dos
seguintes acórdãos precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da impugnação, ou seja,
em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.488 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903577/2011-16

Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital